Tribunal: STF
Processo: HC 224456
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial 1.919.100/PR), assim ementado (eDOC 4,p. 343/351):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL DE GINO VICTOR IKEAKOR E JIMMY HENRIQUE DA SILVA MARTINS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FLASHBACK. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E CONCRETA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. AUMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido



    A defesa alega que: a) Jimmy e Gino foram condenados, na origem, pela prática do delito inscrito no art. 35, Lei 11.343/06, às penas de 04 anos, 06 meses e 07 dias de reclusão e 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, respectivamente; b) o Tribunal Regional manteve a dosagem da pena; c) “a maior reprovabilidade da conduta do Paciente Gino Victor não pode ser auferida pela função por ele desempenhada na associação criminosa, tendo em vista que a atuação de todos os demais corréus é fundamental e imprescindível para o eventual sucesso do envio de entorpecentes ao exterior”; d) “a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, com relação ao Paciente Jimmy Henrique, pela prática de atos preparatórios ao tráfico internacional da droga, incide na mesma diferenciação subjetiva que nada mais denota que a divisão de tarefas no interior de toda associação voltada ao tráfico de entorpecentes, sendo fundamento insuficiente para lastrear o incremento da pena-base do Paciente”; e) “a atuação do Paciente Jimmy Henrique em atos preparatórios resultou em exasperação de sua reprimenda basilar a título de circunstâncias do crime, enquanto a função do Paciente Gino Victor nos diálogos da associação e no fornecimento de entorpecentes rendeu-lhe a negativação da culpabilidade” f) “no que diz respeito ao número de integrantes da associação criminosa e ao método de ocultação das drogas (rip on/rip off), vê-se que tais elementos se mostram demasiadamente genéricos para justificar a exasperação de pena-base individualmente considerada”; g) “a atuação dos Pacientes em funções específicas (atos preparatórios e fornecimento de entorpecentes para um corréu específico) não permite denotar a plena consciência de ambos acerca do tamanho da organização, muito menos revela contato frequente e eventual com todos os seus membros ou boa parte destes”; h) há manifesta desproporção na fixação da pena-base dos pacientes (aumento superior a 1/6 para cada vetorial).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nestes termos (eDOC 4, p. 344/345 - grifei):



    [...] IX. GINO VICTOR IKEAKOR (SAM) [...] Entendo que as circunstâncias do crime (número de agentes envolvidos na associação e o método de ocultação da droga (rip on/rip off) utilizado pela associação para o encaminhamento ao exterior), bem como a culpabilidade do réu, que aparece em diversos diálogos interceptados e era uma das pessoas responsáveis por fornecer as drogas que seriam encaminhadas para o exterior pelo corréu Marcos, o que demonstra a intensidade do dolo e o alto grau de reprovabilidade de sua conduta, exigem a exasperação da pena-base em patamar mais elevado. Sendo assim, à míngua de registro de quaisquer outros fatos desabonadores, e como todas as demais circunstâncias judiciais são neutras (art. 59 do CP), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. [...] 



    XVI. JIMMY HENRIQUE DA SILVA MARTINS Como comprovado pelas certidões juntadas nos eventos 511 e 547, o réu apresenta apenas um indiciamento por porte ilegal de arma de fogo, que não pode ser valorado para fins de maus antecedentes. Entendo que as circunstâncias do crime (número de agentes envolvidos na associação e o método de ocultação da droga (rip on/rip off) utilizado pela associação para o encaminhamento ao exterior) e o maior envolvimento de Jimmy nas atividades mais relevantes da associação, incluindo deslocamento de Porto Alegre até Paranaguá para ultimar atos preparatórios para exportação do entorpecente, tal como demonstrado na fundamentação desta sentença, exigem a exasperação da pena-base em patamar mais elevado. Sendo assim, à míngua de registro de quaisquer outros fatos desabonadores, e como todas as demais circunstâncias judiciais são neutras (art. 59 do CP), fixo a pena-base em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]



    O Tribunal Regional manteve a dosagem da pena com base nesta fundamentação (eDOC 1, p. 345):



    [...] Registro que nas três fases da dosimetria das penas, seja para o crime do art. 33, seja para o delito de associação para o tráfico, os cálculos realizados pelo Juízo a quo para cada um dos réus se coadunam com parâmetros previstos em lei e foram devidamente motivados, o que atende ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 68 do Código Penal e merecem ser mantidos. 



    Adiro integramente às razões apresentadas pelo Magistrado. Destaco exemplificativamente a correta abordagem da vetorial circunstâncias para os envolvido no esquema associativo. O número de agentes envolvidos na associação e o método de ocultação da droga, através de carregamento tipo rip on/rip off, com a droga sendo colocada clandestinamente no containers pouco antes do embarque para o encaminhamento ao exterior ou como aliciamento de tripulantes estrangeiros, são circunstâncias que denotam maior grau de sofisticação e planejamento e preparação prévios, o que justifica a valoração negativa da referida moduladora. 



    Do mesmo modo, justificada a exasperação da pena-base com arrimo na natureza e quantidade das substâncias apreendidas, pois apreendida razoável quantidade de cocaína, de reconhecida toxicidade Incide, de forma inequívoca, a causa de aumento relacionada à transnacionalidade (art. 40, inciso I da Lei 11.343/06) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), eis que razoável e que inequívoco o caráter transnacional dos delitos. 



    Da oitiva dos interrogatórios judiciais de cada um dos réus não foi possível apurar, mesmo que de forma parcial, eventual confissão, razão pela qual corretamente o juízo de origem deixou de aplicar a atenuante postulada pela defesa de alguns dos apelantes. 



    Especificamente quanto ao corréu Antônio, foi correta a aplicação da causa especial de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343, pois há prova inequívoca que o acusado deliberadamente envolveu sua neta, menor de idade, nos estratagemas voltados para o tráfico internacional de drogas. 



    A pena de multa foi mensurada para cada um dos acusados em proporção adequada à sanção corporal, não sendo necessária qualquer alteração [...]



    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram, de modo fundamentado e com base em elementos concretos (número de integrantes do grupo criminoso, método de ocultação e transporte dos entorpecentes, bem como papel relevante na empreitada criminosa), que a culpabilidade dos pacientes e as circunstâncias do crime recomendavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço desbordam dos elementos ínsitos ao tipo e efetivamente denotam maior reprovabilidade à conduta dos pacientes. Nesse contexto, não cabe à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NA DOSIMETRIA DA PENA. DROGA DE ACENTUADA POTENCIALIDADE LESIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E DO CRIME QUE JUSTIFICAM O EXASPERAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 173325 AgR, Relator Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2019)



    Ademais, não verifico excesso arbitrário no dimensionamento da sanção penal. Com efeito, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em verdade, cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente